Tribunal: STF
Processo: Rcl 42159
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.  FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001208-95.2011.5.03.0140, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Mirian Rodrigues de Oliveira em seu desfavor e da empresa CEMIG Distribuição S/A, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados daquela concessionária, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Discorre que o juízo de primeiro grau “declarou lícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora”. Contudo, interposto recurso ordinário, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou os termos da sentença e declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante, condenando-a solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia.
    Interposto recurso de revista, o mesmo foi inadmitido, seguido de agravo de instrumento, este não conhecido. Manejado recurso extraordinário, o TST determinou o seu sobrestamento, a fim de aguardar o julgamento do Tema 246 da repercussão geral no âmbito desta Corte. Julgado o recurso paradigma, o órgão fracionário daquele Tribunal deixou de exercer juízo de retratação, razão pela qual foi ajuizada a presente reclamação.
    Alega que a decisão reclamada, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria. Aduz, nesse sentido, que “o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de “atividade fim”, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal”. 
    Sustenta, ademais, que no caso dos autos houve evidente ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, pois ”ao apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001208-95.2011.5.03.0140. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, cassada a decisão reclamada, “seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal do Trabalho, que ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, manteve inalterado o decisum impugnado (Doc. 18): 
    “Verifica-se que o acórdão regional concluiu pela ilicitude da terceirização dos serviços relacionados à atividade fim da tomadora de serviços. Reconheceu a responsabilidade solidária das Reclamadas, conferindo ao Reclamante o direito de receber as mesmas verbas devidas aos empregados da concessionária de energia elétrica, sem, no entanto, reconhecer o vínculo empregatício entre o obreiro e a CEMIG. 
    Verifica-se que, ao assim decidir, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a Súmula nº 331, I, do TST, cujo entendimento vem sendo ratificado pela jurisprudência desta Corte, verbis:
    A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 25 DA LEI Nº 8.987/95. O entendimento consolidado na SDI-1 desta Corte é no sentido de que a Lei nº 8.987/95 não autoriza a terceirização da atividade fim das empresas concessionárias do serviço público, aplicando à espécie a Súmula nº 331, I, do TST. Por se tratar de empresa integrante da Administração Pública Indireta, não há como reconhecer o vínculo com a tomadora dos serviços, ante o óbice constitucional previsto no art. 37, II, da CF. Nada obsta, contudo, que seja reconhecido o direito às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas conferidas aos empregados da tomadora dos serviços, desde que presente a igualdade de funções, nos termos da OJ nº 383 da SDI-1 do TST, situação não configurada no caso concreto. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido. (...) (RR - 576-73.2011.5.03.0074, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 02/04/2013, 8ª Turma, Data de Publicação: 05/04/2013) 
    No caso, ao negar seguimento a recurso manifestamente improcedente, a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos artigos 896, § 5º, da CLT; 557, caput, do CPC e 5º, LXXVIII, da Constituição. Nego provimento ao Agravo.” (Grifei)
    Dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001208-95.2011.5.03.0140, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente